Tribunal: TJDFT
Processo: 0721026-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0721026-70.2025.8.07.0000 PACIENTE: JOSE CARLOS ROZA DE MATOS IMPETRANTE: LEONARDO FERNANDES LOPES DAVILA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSE CARLOS ROZA DE MATOS, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente de Brasília/DF, a qual indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 24-A da Lei 11.340/06 (violação de medidas protetivas de urgência) (inquérito policial de referência n. 0732821-25.2025.8.07.0016, procedimento de medidas protetivas de urgência n. 0721279-10.2025.8.07.0016 e medida cautelar de prisão preventiva n. 0741110-44.2025.8.07.0016). A Defesa Técnica (Dr. LEONARDO FERNANDES LOPES D'AVILA) informou que o paciente foi preso, no dia 13-maio-2025, por suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência. Justificou que, na ocasião dos fatos, o paciente teria ido ao local de trabalho da ex-companheira apenas para ver suas filhas, uma vez que ela estaria praticando alienação parental. Acrescentou que, nos áudios juntados aos autos, a vítima provoca o paciente, que, conforme sustenta, buscava apenas contato com as filhas. Afirmou que a medida é desproporcional e injustificada, considerando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, exerce atividade lícita, tem residência fixa e é responsável pelo sustento de sua família. Ressaltou a inexistência de quaisquer dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal que legitimem a segregação cautelar. Argumentou que a prisão do paciente fere o princípio da presunção de inocência, bem como defendeu serem suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, com a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Saliente-se, desde já, que apenas o nome da vítima será abreviado, conforme Lei 14.857/2024. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se observa no caso. Vejamos. Depreende-se da ação penal de referência que, em 9-dezembro-2012, a vítima M.N.D.M. compareceu a 30a Delegacia de Polícia e registrou a Ocorrência Policial n. 7.647/2012-1, diante da prática do crime de lesão corporal, do âmbito doméstico e familiar, contra ela, praticado, em tese, pelo ora paciente. Relatou que, na noite anterior, seu então marido chegou à residência, aparentemente embriagado, começaram a discutir e ele passou a agredi-la com tapas e chutes, além de dizer que se ela fosse à delegacia iria matá-la. Após, ele fugiu e ela não sabia onde ele estava (ID 231924215, da ação penal de referência). Em 7-março-2025, a vítima M.N.D.M. compareceu à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher – DEAM I, registrou a Ocorrência Policial n. 902/2025-0 pela prática das infrações penais de ameaça, violação de domicílio e vias de fato, todos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, praticados, em tese, pelo ora paciente, seu ex-companheiro. Na oportunidade, narrou que foi casada com o paciente, de 2008 a 2023, e tiveram duas filhas (15 e 8 anos de idade). Disse que já registrou ocorrência policial contra ele, em 2012, que ele era muito agressivo e ciumento, e várias vezes a agredia com tapas, socos e chutes, inclusive, já a agrediu com uma furadeira e ela ficou com o corpo todo marcado. Informou que ele a ameaçava, dizendo que se ela se separasse dele, iria matá-la. Disse que, nos dias dia 28-fevereiro-2025, 5-março-2025 e 6-março-2025, o paciente esteve no local de trabalho dela (que é empregada doméstica) e, nesta última data, pulou o muro, adentrou à residência sem autorização e passou a ameaçá-la, dizendo que se a visse com outro homem, passaria o carro em cima dela. Em seguida, o paciente foi embora, mas continuou com as mesmas ameaças. Informou que os fatos foram presenciados pela filha comum P., de 15 anos de idade (ID 231924203, ação penal de referência): VITIMA, Declarou que foi casada com JOSÉ CARLOS ROZA DE MATOS de 2008 a 2023; que, desse relacionamento, tiveram duas filhas, P., de 15 anos, e L., de 8 anos; que o AUTOR não usa drogas e não é alcoólatra; que a declarante trabalha como doméstica para LUIZ ROBERTO ROCHA; que a declarante passa a semana na casa de LUIZ; que, desde a separação, a declarante e o AUTOR não convivem mais; que já chegou a registrar Boletim de Ocorrência contra o AUTOR em 2012 (no 7.647/2012 - 30o DP); que o AUTOR era muito agressivo e ciumento; que, várias vezes, o AUTOR agredia fisicamente a VÍTIMA, com tapas, socos e chutes, inclusive já a agrediu com um caibro e também com uma parafusadeira; que, com este último objeto, a VÍTIMA ficou com o corpo todo marcado; que o AUTOR xingava a declarante de "PUTA, PIRANHA, VADIA, SATANÁS, DEMÔNIO", até mesmo na frente das filhas; que o AUTOR também a ameaçava dizendo que, "SE ELA SE SEPARASSE DELE, IRIA MATÁ-LA" Que, no dia 28/02/2025, o AUTOR, sem avisar, tocou a campainha da casa do patrão da declarante e, ao ser atendido por L., entrou no local; que o AUTOR questionou se LUIZ tinha viajado; que a declarante afirmou que não era da conta dele e que ele deveria sair de lá, pois se tratava de seu ambiente de trabalho; que o AUTOR respondeu que iria levar L., mas a declarante o impediu; Que, na quarta-feira, dia 05/03/2025, o AUTOR retornou ao mesmo local, viu pela parte de fora que a declarante estava na cozinha e bateu no portão até que ela o atendesse; que, mais uma vez, a declarante despachou o AUTOR do local; que o AUTOR viu um homem tomando café no local e ficou visivelmente tomado por ciúmes; Que, na data de ontem (06/03/2025), por volta das 11h45min, o AUTOR voltou ao local de trabalho da declarante e bateu no portão; que P. viu que era o AUTOR, mas ninguém abriu; que o AUTOR, em seguida, pulou o portão e entrou na casa pelos fundos, sem autorização de ninguém; que existem câmeras na rua que podem ter flagrado a ação do AUTOR; Que, dentro da casa, o AUTOR abordou a declarante, ameaçou-a dizendo que "SE ELE A VISSE COM OUTRO HOMEM, PASSARIA O CARRO POR CIMA DELA", a xingou de "VADIA, PIRANHA", disse que "A PAOLA ESTAVA FICANDO IGUAL À VÍTIMA, INTERESSEIRA", segurou o braço da declarante e a empurrou; que a declarante, para se defender, pegou uma panela e disse que bateria no AUTOR se ele fosse para cima dela; que P. presenciou toda a situação; que L. estava na escola; que a declarante pediu para P. chamar a Polícia, mas ela apenas gravou o ocorrido (áudio de WhatsApp encaminhado pela VÍTIMA); que o AUTOR foi embora logo em seguida, mas continuou a ameaçar a VÍTIMA dizendo que "PASSARIA O CARRO POR CIMA DELA". Neste ato, DESEJA requerer/representar pela apuração criminal dos fatos, ficando ciente do prazo de 06 (seis) meses para o oferecimento de queixa-crime, em sendo o caso. Sobre as Medidas Protetivas de Urgência em face do AUTOR, REQUEREU em termo próprio. Informada sobre a Casa Abrigo, preferiu NÃO ser acolhida. Foi cientificada acerca da impossibilidade de arquivamento deste procedimento no âmbito policial. Possui e-mail e WhatsApp e concorda em ser intimada por e-mail, WhatsApp, telefone ou outro meio tecnológico célere e idóneo. Foi informada acerca do atendimento multidisciplinar oferecido pelos NUIAMs e CEAMs da 102 Sul- Estação do Metro, de Ceilândia e de Planaltina. Foi informada a respeito do Programa de Segurança Preventiva - Viva Flor Diante disso, em 7-março-2025, foram deferidas medidas protetivas de urgência de proibição de contato e aproximação, no procedimento n. 0721279-10.2025.8.07.0016, nos seguintes termos: Trata-se de requerimento de medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006, pleiteadas por M.N. alegando, em síntese, ter sido vítima dos delitos de injúria, ameaça, vias de fato, violação de domicílio, todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher por parte de JOSE CARLOS ROZA DE MATOS. A Lei 11.340/2006, por sua vez, cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme artigo 1o, da mencionada Lei: “Art. 1o Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar." O artigo 5o, da Lei 11.340/2006 disciplina o que configura violência doméstica contra a mulher: "Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual." O artigo 6o, da Lei Maria da Penha enumera algumas formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. O escopo da lei 11.340/2006 é erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher, atendendo ao princípio constitucional da igualdade, ao tratar desigualmente os desiguais, atendendo a um reclamo de milhares de mulheres vítimas de discriminação e violência. A fim de assegurar a integridade física e psicológica das mulheres vítimas de violência doméstica o juiz poderá deferir as Medidas Protetivas de Urgência, previstas nos artigos 22, 23 e 24, todos da lei 11.340/2006. A palavra da vítima tem grande relevância nesse momento processual, pelo que a informação por ela trazida no sentido de que que foi casada com JOSÉ CARLOS ROZA DE MATOS de 2008 a 2023; que, desse relacionamento, tiveram duas filhas, P., de 15 anos, e L., de 8 anos; que o AUTOR não usa drogas e não é alcoólatra; que a declarante trabalha como doméstica para LUIZ ROBERTO ROCHA; que a declarante passa a semana na casa de LUIZ; que, desde a separação, a declarante e o AUTOR não convivem mais; que já chegou a registrar Boletim de Ocorrência contra o AUTOR em 2012 (no 7.647/2012 - 30o DP); que o AUTOR era muito agressivo e ciumento; que, várias vezes, o AUTOR agredia fisicamente a VÍTIMA, com tapas, socos e chutes, inclusive já a agrediu com um caibro e também com uma parafusadeira; que, com este último objeto, a VÍTIMA ficou com o corpo todo marcado; que o AUTOR xingava a declarante de "PUTA, PIRANHA, VADIA, SATANÁS, DEMÔNIO", até mesmo na frente das filhas; que o AUTOR também a ameaçava dizendo que, "SE ELA SE SEPARASSE DELE, IRIA MATÁ-LA" Que, no dia 28/02/2025, o AUTOR, sem avisar, tocou a campainha da casa do patrão da declarante e, ao ser atendido por L., entrou no local; que o AUTOR questionou se LUIZ tinha viajado; que a declarante afirmou que não era da conta dele e que ele deveria sair de lá, pois se tratava de seu ambiente de trabalho; que o AUTOR respondeu que iria levar L., mas a declarante o impediu; Que, na quarta-feira, dia 05/03/2025, o AUTOR retornou ao mesmo local, viu pela parte de fora que a declarante estava na cozinha e bateu no portão até que ela o atendesse; que, mais uma vez, a declarante despachou o AUTOR do local; que o AUTOR viu um homem tomando café no local e ficou visivelmente tomado por ciúmes; Que, na data de ontem (06/03/2025), por volta das 11h45min, o AUTOR voltou ao local de trabalho da declarante e bateu no portão; que P. viu que era o AUTOR, mas ninguém abriu; que o AUTOR, em seguida, pulou o portão e entrou na casa pelos fundos, sem autorização de ninguém; que existem câmeras na rua que podem ter flagrado a ação do AUTOR; Que, dentro da casa, o AUTOR abordou a declarante, ameaçou-a dizendo que "SE ELE A VISSE COM OUTRO HOMEM, PASSARIA O CARRO POR CIMA DELA", a xingou de "VADIA, PIRANHA", disse que "A P. ESTAVA FICANDO IGUAL À VÍTIMA, INTERESSEIRA", segurou o braço da declarante e a empurrou; que a declarante, para se defender, pegou uma panela e disse que bateria no AUTOR se ele fosse para cima dela; que P. presenciou toda a situação; que L. estava na escola; que a declarante pediu para P. chamar a Polícia, mas ela apenas gravou o ocorrido (áudio de WhatsApp encaminhado pela VÍTIMA); que o AUTOR foi embora logo em seguida, mas continuou a ameaçar a VÍTIMA, dizendo que "PASSARIA O CARRO POR CIMA DELA", demonstra a necessidade de se conceder medidas para a sua proteção. Deste modo, em face da gravidade dos fatos narrados e a fim de se evitar a ocorrência de novos desentendimentos entre as partes que culminem em violência doméstica em desfavor da(s) vítima(s) devem ser deferidas as medidas protetivas de proibição do agressor de manter contato com a(s) ofendida(s) por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Facebook, Whatsapp, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc e de se aproximar da vítima e ainda a proibição do autor de frequentar a residência/ local de trabalho da vítima, mantendo distância mínima de trezentos metros do local. O limite ideal de distância, que impeça o contato das partes e promova a segurança da(s) vítima(s) será fixado em trezentos metros. Não há como se deferir, por ora, o pedido de afastamento do lar do suposto agressor, pois as partes não residem juntas desde a separação do ex-casal, conforme informações da ocorrência policial. Ante o exposto, DETERMINO ao suposto autor do fato que se abstenha de manter contato com a(s) vítima(s) por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Facebook, Whatsapp, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc e de se aproximar da ofendida a menos de 300 (trezentos) metros e ainda se abstenha de frequentar a residência/ local de trabalho da vítima, situada no Endereço Residencial: [...] - LAGO SUL Estado: DISTRITO FEDERAL, mantendo distância mínima de trezentos metros do local. A proibição de aproximação e de contato entre o requerido (ofensor) e a requerente (ofendida) deverá ser respeitada também pela parte requerente, sob pena de ineficácia das medidas protetivas concedidas. Se as partes envolvidas voltarem a se relacionar deverão requerer a revogação das medidas protetivas. Em caso de necessidade pelo oficial de justiça fica, desde já, autorizada a requisição de auxílio/ apoio policial para cumprimento da diligência. Intime-se o autor do fato para que tome ciência da presente decisão e se abstenha de manter contato por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Facebook, Whatsapp, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc e de se aproximar da(s) ofendida(s) a menos de 300 (trezentos) metros e ainda se abstenha de frequentar a residência/ local de trabalho da vítima, mantendo distância mínima de trezentos metros do local, tudo sob pena de possibilidade de ser decretada sua prisão preventiva. Em sendo necessário expeça-se carta precatória para intimação do indicado autor do fato. (grifos do original e abreviações e omissões nossas). Em 6-maio-2025, a eminente autoridade judiciária acolheu ao pedido do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos da medida cautelar n. 0741110-44.2025.8.07.0016, em razão da notícia de descumprimento das medidas protetivas de urgência, das quais foi devidamente intimado, em 8-abril-2025. Enfatizou que as violações consistiriam no envio de áudios e, além disso, segundo relato de uma testemunha, no dia 30-abril-2025, o paciente aproximou-se a menos de 300 metros da vítima e estaria portando uma arma de fogo. Salientou o histórico de violência doméstica e a escalada criminosa, a evidenciar a insuficiência das medidas protetivas de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de representação de prisão preventiva apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face do representado JOSE CARLOS ROZA DE MATOS em face de notícia de descumprimento de medida protetiva de urgência, conforme manifestação de ID 234489876. Instado a se manifestar o Ministério Público juntou arquivos de mídia nos IDs seguintes à manifestação de ID 234639542. DECIDO. Nos autos associados 0721279-10.2025.8.07.0016 foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima M.N. (ID 234489877, fls. 36/41), tendo o representado sido devidamente intimado das medidas em 08/04/2025, conforme fls. 78/79 do ID 234489877. A informação de que o autor do fato tem descumprido a medida protetiva enviando áudios à vítima e, havendo notícias, inclusive, de que o autor do fato chegou a se aproximar a menos de trezentos metros da vítima no dia 30/04/2025, conforme termo de declaração de BENEDITO JOSÉ MARIN, constando do ID 234593424 dos autos 0721279-10/2025 associado aos presentes autos onde, inclusive, estaria portando uma arma de fogo, aponta para uma altíssima periculosidade por parte do representado. Com efeito, o descumprimento da medida protetiva demonstra que não resta outra medida cautelar que possa impedir o autor do fato de continuar seus ataques à vítima que não a restrição de sua liberdade. O histórico de violência imputado ao representado contra a vítima é preocupante. A escalada da violência que se observa da narrativa da vítima está a exigir uma atuação mais firme do Poder Judiciário a fim de lhe garantir a segurança física e psicológica. A reiteração de práticas criminosas contra a vítima demonstra que a simples concessão de medidas protetivas não tem se mostrado suficiente para brecar a ânsia do representado em atacar a vítima. Nessa esteira, necessária a segregação cautelar do requerente para garantia da ordem pública e, sobretudo, para resguardar as integridades física, psíquica da vítima mulher. Neste sentido, seguem os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: (...) Portanto, imperiosa a necessidade da segregação cautelar do agressor, que é medida extrema, todavia necessária, especialmente para resguardar a integridades física e psíquica da ofendida assegurando o cumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas. Ao teor do exposto, com espeque no artigo 312 do Código de Processo Penal, c/c artigo 20 da Lei no 11.340/06, acolho o parecer do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do representado JOSÉ CARLOS ROZA DE MATOS filho (...), qualificado nos autos, visando resguardar a ordem pública e a instrução criminal e garantir a credibilidade da Justiça, assegurando assim a integridade física e psíquica da vítima e consequentemente assegurando a aplicabilidade das medidas protetivas deferidas anteriormente. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. Com prazo de validade de 03 anos, nos termos do provimento geral da corregedoria. O mandado de prisão foi cumprido, em 13-maio-2025. A Defesa do paciente ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, constante no art. 319 do Código de Processo Penal, com o monitoramento com tornozeleira eletrônica. Em 19-maio-2025, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Fundamentou que não foi constatado nenhum fato novo hábil a alterar o contexto fático em que fora decretada a prisão preventiva e que ficou evidenciada situação de risco para a vítima, com a necessidade da prisão para resguardá-la e à ordem pública (processo n. 0741110-44.2025.8.07.0016: Trata-se de procedimento de representação de prisão preventiva de JOSE CARLOS ROZA DE MATOS em face de notícia de descumprimento de medida protetiva de urgência, o qual foi deferido, conforme decisão de ID 234727955. Nos termos da certidão de ID 235806641, o mandado de prisão foi cumprido nos autos de no 0724707-45.2025.8.07.0001. A defesa apresentou pedido de revogação de prisão preventiva (ID 235946801 – pág 13 e 14). O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva (ID 236147565). Decido. Não há dúvida que a prisão cautelar tem que ser tratada como uma medida excepcional. A retirada da liberdade de um indivíduo deve ser realizada pelo Judiciário somente em último caso devendo ser evitada sempre que houver qualquer outro meio que permita resguardar o processo, bens ou partes que não sejam com a prisão cautelar. A fundamentação apresentada no pedido de revogação de prisão preventiva é no sentido de que não existe base para o decreto prisional proferido em juízo de núcleo de custódia, sem, contudo, apresentar qualquer fato novo, pelo que, verifico que ora se busca a simples revisão da decisão de prisão cautelar por intermédio do reexame dos elementos que a fundaram. Ao compulsar os autos, não foi constatado nenhum fato novo hábil a alterar o contexto fático em que fora decretada a prisão preventiva. A desobediência à ordem judicial mesmo depois de ter sido advertido sobre a possibilidade de sua prisão está a apontar para a necessidade da manutenção da prisão preventiva do Réu. Entendo que, por ora, medida diversa se mostra insuficiente a evitar a reiteração delitiva, mormente porquanto há notícia de descumprimento de medida protetiva. Nesse contexto, inegável que sua liberdade oferece risco concreto à vítima, diante da possibilidade de reiteração delitiva Ademais, no presente momento, ainda não há que se falar em desproporcionalidade entre a pena a que o Réu estará sujeito e o tempo de prisão, máxime, quando se observa que o decreto de Prisão Preventiva não se baseou na necessidade de início de cumprimento de uma pena, mas sim na proteção da sociedade (ordem pública) e na proteção da integridade física e psíquica da vítima o que, todavia, não impede que esse juízo venha a decidir sobre a proporcionalidade da Prisão Preventiva no decorrer de um lapso razoável. Não tendo havido mudança no contexto fático-jurídico, no momento, mantenho a decisão proferida no ID 234727955, que decretou a prisão do réu por seus próprios e jurídicos fundamentos. P.R.I. Pois bem. Da análise da documentação disponível nos autos do inquérito policial de referência n. 0732821-25.2025.8.07.0016, procedimento de medidas protetivas de urgência n. 0721279-10.2025.8.07.0016 e medida cautelar de prisão preventiva n. 0741110-44.2025.8.07.0016, não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Como se observa, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva está fundamentada em elementos do caso concreto, notadamente pelo alto risco que o paciente apresenta para a vítima, ante a possibilidade de reiteração de condutas que atentam contra a integridade física e psicológica da ofendida, visto que além de ofensas e ameaças, o paciente teria se aproximado da vítima, portando uma arma de fogo. Consigne-se que outras medidas se revelam insuficientes, visto que o paciente insistiu em se aproximar da ofendida, durante a vigência de medidas protetivas urgência, mesmo após ter sido advertido sobre a possibilidade de sua prisão. Além disso, não se pode descurar o histórico de violência doméstica contra a ofendida que, conforme relatado por ela, em ocorrência registrada em dezembro-2012, possuía um relacionamento com o paciente desde o ano de 2008, o qual era marcado por constantes agressões físicas e verbais, além de ameaças frequentes (ID 231924215, da ação penal de referência). A alegação de que o paciente teria se dirigido ao local de trabalho da ex-companheira unicamente para ver suas filhas, diante de suposta prática de alienação parental, demanda dilação probatória, inviável na via eleita. De toda sorte, não descaracteriza o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas. Portanto, inexistente fato novo que justifique a modificação do contexto fático-jurídico, anteriormente analisado. Assim, a acusação de violação de medidas protetivas de urgência tem lastro mínimo, inclusive pelo próprio paciente que afirmou ter ido ao encontro da ofendida, sob o argumento de ver as filhas. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 28 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator